Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-94.2020.8.11.0020
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000585-94.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 007.640.791-82 (APELANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 007.574.021-43 (APELANTE), CLAUDIONOR DE ASSIS SOUZA - CPF: 172.463.771-15 (APELADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PELO AUTOR – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL PELOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA PELOS RÉUS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de procedência de pedido de proteção possessória se, além de demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pelo autor, a tese de defesa envolve exclusivamente alegação de domínio insuscetível de obstaculizar a pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS e LUIZ ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Manutenção de Posse
”

(Proc. nº 1000585-94.2020.8.11.0020), ajuizada contra os apelantes por CLAUDIONOR DE ASSIS SOUZA, julgou procedente o pedido para, confirmando a decisão liminar proferida no albor da lide, ordenar “
a reintegração/manutenção da posse do imóvel em litígio
”, identificado como “
Fazenda Pindaibão
”, com área total de 0,82 hectares, em favor do autor/apelado, por entender, de um lado, que a prova oral produzida nos autos e os documentos que o instruem mostram que “
o requerente exerce sua posse na integralidade do imóvel discutido na exordial
”, e por admitir, lado outro, que “
a tese defendida pelos requeridos é que possuem propriedade na parcela do imóvel discutido em litígio
”, tratando-se, porém, de “
discussão
(que)
não é cabível nestes autos e nem possui influência sobre a tutela possessória
” (cf. Id. nº 118342624).

Os réus/apelantes sustentam que a MMª. Juíza sentenciante “
fez confusão quanto a natureza da tese defendida pelos apelantes, vítimas de esbulho em sua posse por vizinho mal-intencionado, que tenta demonstrar razão baseada em documentos feitos à base de declaração unilateral, que não exige sequer a firma de seus confinantes
”, e alegam que os confinantes do imóvel objeto da lide “
depuseram em juízo e comprovaram que a área de ambos não se confunde, e que o apelado avançou os seus limites causando prejuízo ao apelantes
” (sic – cf. Id. nº 118342626 - Pág. 3).

Afirmam-se “
possuidores de 5.670 m2 de área do imóvel rural denominado Fazenda Brinco de Ouro, por força do Contrato de Compra e Venda Firmado com o proprietário, Sr. Djalma de Jesus Carvalho, conforme comprova o Contrato de Compra e Venda anexo, sendo confinantes o autor e suas testemunhas
”, e dizem que “
o apelado mantém a posse irregular de uma área de 5.000 m2, dentro de APP, às margens do Rio Araguaia, como as suas próprias fotos e documentos apresentados na petição inicial demonstram, área esta que não se confunde com a propriedade e posse dos autores
”, assegurando que “
o apelado jamais ocupou área superior à meio hectare de chão, sua posse não se confunde com a posse dos apelantes e os demais documentos apresentados por ele na tentativa de comprovar o impossível, são documentos unilaterais, fornecidos pelo emissores a base de declaração, sem qualquer comprovação de veracidade
”.

Alegam que, “
indagado pelo patrono dos requeridos
”, o autor/apelado “
não foi capaz de explicar o motivo de os protocolos do CAR realizados por ele apresentam áreas diferentes
”, e asseveram que “
as testemunhas dos requeridos foram chaves importantes para comprovar que é o autor o invasor
”.

Frisam o depoimento da testemunha Ladslau Luiz, que, segundo eles, “
informou em audiência que chegou a negociar com o autor para que as partes efetivassem a troca de uma parte das áreas, o que teria sido aceito pelo autor e, posteriormente, negado
”, e o da testemunha Ismael Vares da Silva, que, nas palavras dos recorrentes, “
afirmou em audiência que a área do autor é cercada e não se confunde com a área dos requeridos, diz já ter plantado mandioca na área do autor e que essa área é diversa daquela
”, e, ainda, “
afirmou que trabalhou mais de dois anos para o autor e conhece bem o perímetro
” (sic – cf. Id. nº 118342626 - Pág. 4/5).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que “
seja a sentença reformada, devolvendo a posse aos apelantes da área de 5.670m2, localizada na área do imóvel rural denominado Fazenda Brinco de Ouro, restringindo o apelado de promover nova invasão, limitando-o a posse de sua área de 5.000 m2, como demonstra todas as provas produzidas nos autos
” (sic – cf. Id. nº 118342626 - Pág. 6).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais dizendo que “
os apelantes tentam induzir a erro quando
(aduzem)
que são possuidores de 5670m da área rural
”, pontuando que o instrumento do contrato por eles exibido “
tem a suposta data de 2016, mas o reconhecimento de firma consta 2020 o que leva a crer que somente foi confeccionado após ter sido proposta ação de manutenção de posse, assim não pode ser aceito
”, e ponderando, por fim, que “
as testemunhas foram unanimes ao afirmarem que os apelantes nunca tiveram a posse do bem e que o apelado tem toda sua área cercada e não se confunde com nenhum vizinho
”; no mais, torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 118342629).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido possessório deduzido pelo apelado contra os apelantes sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de reintegração de posse com escopo de repressão judicial à moléstia possessória sobre a imóvel de posse do requerente. A pretensão vestibular merece procedência. Explico.

Estabelecem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil que, ao possuidor que pretenda ser reintegrado em sua posse em caso de esbulho, incumbe a prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho, e ainda da continuação da posse, embora turbada.

O Código Civil vigente, por sua vez, em seu artigo 1.210, igualmente assegura o direito de restituição da posse no caso de esbulho, (...).

Possuidor, por sua vez, é aquele “que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1196, CC/02) sendo prescindível, para tanto, a demonstração de título de propriedade, uma vez que a posse consiste em uma circunstância fática, e não jurídica. Em outros termos, possuidor é aquele que exterioriza, na relação com a coisa, alguma das faculdades relativas ao direito de propriedade, quais sejam, usar, gozar, dispor e reaver a coisa “de quem quer que a injustamente a possua ou detenha” (art. 1228, CC/02).

Na espécie vertente, verifica-se que a autora demonstrou tais elementos, desincumbindo, assim, do ônus previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Pois vejamos.

O requerido MARCO ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS afirmou que a propriedade do imóvel pertencia ao seu pai
. Relatou que a propriedade foi vendida e que concordância de todos os demais rancheiros
, houve acordo que o imóvel discutido em juízo seria de sua propriedade e do seu irmão.
Afirmou que à época do lado direito tinha o “Fernandinho” e o “Randes” e do lado esquerdo era o “Carlinhos”.
Esclareceu que não tem funcionário nem residência no local
. Afirmou que permitiu que “Seu Ismael” cultivasse algumas hortaliças no imóvel. Esclareceu que o requerente é vizinho de fundo do imóvel.

O requerido LUIZ ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS relatou que a propriedade do imóvel pertencia ao seu pai e que o imóvel em litígio foi deixado para si e para o seu irmão
. Afirmou que os vizinhos atuais são Marineide e Fernando. Esclareceu que foi autorizado para um funcionário do “Fernandinho” que fosse limpado e cultivado hortaliças na área. Informou que o requerente é proprietário do imóvel dos fundos e que acessava o seu imóvel através da área do “Fernandinho”. Afirmou que o seu lote sempre foi separado do lote do requerente e que tais áreas não se confundem.

O requerente CLAUDIONOR DE ASSIS SOUZA afirmou que ocupa o imóvel há cerca de 35 (trinta e cinco) anos. Relatou que parcela do imóvel foi adquirida em 1992 e outra parcela nos anos 2000
. Esclareceu que os ranchos se localizavam dentro de uma propriedade maior e que houve divisão em glebas.
Afirmou que as áreas declaradas no Cadastro de Ambiente Rural foram medidas por profissionais com competência para o registro. Informou que já teve funcionário de nome “Ismael”
e que não conhecem os requeridos como vizinhos. Afirmou que o pai dos requeridos possuía imóvel na região, todavia não fazia divisa com o seu imóvel.

A testemunha Moises Borges Rezende Júnior afirmou que conhece o imóvel do requerente pertencia a “Carlinhos Carloni”. Relatou que o imóvel foi repassado para Leonardo e para o requerente e posteriormente ficou somente com o requerente
. Informou que não sabe precisar de os requeridos possuem imóvel na região. Relatou que a propriedade do requerente é delimitada por cerca. Esclareceu que a parte de cima (frente) foi adquirida do “Assis” e que a parte de baixo (fundo e divisa com o rio) foi adquirida com “Carlinhos Carloni”. Confrontado sobre o “croqui” apresentado na inicial, informou que, à época, a área do requerente era a maior. Informou que não tem conhecimento de que o pai dos requeridos tivesse imóvel no local.

A testemunha Randes Paulo Borges de Morais esclareceu que possui imóvel rural na mesma região do requerente. Relatou que os requeridos não possuem propriedade naquele local.
Afirmou que “Mão de onça” – Sr. Luiz Antônio, pai dos requeridos - possuía imóvel onde era localizada a fazenda no “Zagueirão” – Sr. Djalma.

A testemunha Ladislau Pereira Júnior afirmou que participou da intermediação de negócio jurídico entre o “Zagueirão” e os pais do requerido
. Esclareceu que requerente e requeridos iniciaram tratativa sobre a extensão do imóvel em litígio mas que o requerente “desfez o negócio”. Afirmou que todas as áreas eram delimitadas por cerca, com exceção da área dos requeridos. Informou que os demais rancheiros compraram do Luiz Antônio [pai dos requeridos] para estender seus imóveis até a estrada, todavia, o imóvel em questão foi reservado aos filhos do Luiz Antônio.

A testemunha Carlos Alves dos Santos
afirmou que tinha rancho na região em litígio na área marcada como “Marineide” no croqui apresentado na petição inicial. Esclareceu que a área do requerente não abrange toda a extensão defendida na inicial. Relatou que o imóvel do requerente faz divisa com os requeridos.
Afirmou que os requeridos não tinham nada no imóvel
.

A testemunha Ismael Vares da Silva afirmou que trabalhou para diversos rancheiros, inclusive para o requerente
, com atividades de limpeza dos imóveis por cerca de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses. Esclareceu que tem conhecimento que os requeridos possuem lote na propriedade. Afirmou que já fez serviço de limpeza nos lotes. Informou que a troco desta limpeza, plantou hortaliças no imóvel.

Além disto, o requerente juntou aos autos (i) certidão de declaração de posse (id n. 33961897); (ii) inscrição em Cadastro Ambiental Rural (id n. 33961914) e; (iii) boletim de ocorrência dando conta da invasão (id n. 33961916).

A tese defendida pelos requeridos é que possuem propriedade na parcela do imóvel discutido em litígio. Ocorre que essa discussão não é cabível nestes autos e nem possui influência sobre a tutela possessória
. (...)

Deste modo, amparado pelos depoimentos dos demais rancheiros e de Ladislau Pereira Júnior, à época intermediador do negócio jurídico, vislumbra-se que o requerente exerce sua posse na integralidade do imóvel discutido na exordial.

Assim sendo, se encontram suficientemente provados os requisitos para a tutela possessória em conformidade com artigo 561 do Código de Processo Civil.

4. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o feito com finalidade de se CONFIRMAR a decisão liminar deferida e DETERMINAR a reintegração/manutenção da posse do imóvel em litígio, qual seja, área de 0,8200 hectares de coordenadas UTM 0280514 E 8116331 S, localizado na BR 364 KM.16, MT 100, KM 38 a direita, mais 8 km, nos moldes descritos na inicial, em benefício do requerente”
–
grifei
.

Como se vê, a r. sentença admitiu, de um lado, que o conjunto probatório dos autos, composto por depoimentos de testemunhas e documentos apresentados por ambos os polos, demonstram o preenchimento dos requisitos à concessão da tutela possessória em favor do autor/apelado, e, lado outro, que a tese de defesa desenvolvida pelos réus/apelantes envolve alegação de domínio da área, alegação esta que, nas palavras da MMª. Juíza sentenciante, “
não é cabível nestes autos e nem possui influência sobre a tutela possessória
”.

Com efeito, verifica-se que, na contestação, os réus se dizem “
proprietários e possuidores de 5.670m2 de área do imóvel rural denominado Fazenda Brinco de Ouro, por força do Contrato de Compra e Venda Firmado com o Proprietário, Sr. Djalma de Jesus Carvalho, conforme comprova o Contrato de Compra e Venda anexo, sendo confinantes o autor e suas testemunhas
” (sic – cf. Id. nº 118342543 - Pág. 5), e, embora digam exercer posse sobre a área, não indicam, muito menos demonstram, a adoção de qualquer prática sugestiva do exercício de posse sobre o imóvel, tanto que o réu/apelante Marcos Antônio, ouvido em Juízo, afirmou que “
não tem funcionário nem residência no local
”, e as testemunhas dizem, em diversas passagens, que “
os requeridos não tinham nada no imóvel
”.

A insurgência recursal, fundada em esforço meramente retórico acerca do cotejo analítico das provas dos autos, não convence do desacerto técnico da r. sentença, que, para além de acertadamente admitir a demonstração do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pelo autor, pontuou a imprestabilidade da alegação de domínio vertida pelos réus/apelantes, sendo, portanto, de rigor a manutenção a r. sentença apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC, eis que
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos réus/apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022